Tribunal: TJMT
Processo: 1069261-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1069261-15.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: GILBERTO LINO DE ARRUDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. BANCO. COBRANÇA DENOMINADA ““MORA CRED PESS”,”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação expressa do serviço contestado pelo consumidor, especificamente a cobrança da “MORA CRED PESS”,, ', encargo do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
2. A cobrança de valores indevidos na conta do consumidor, em razão de serviços não contratados, caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, bem como a restituir os valores comprovadamente pagos indevidamente.
4. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.
5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para declarar inexistente o presente contrato oriundo da controvérsia. Condeno ainda ao pagamento de dano moral na ordem de R$5.000,00 (cinco mil reais) atualizados monetariamente pelo INPC desde 27/09/2022, data efetiva da cobrança da parcela gerada no cálculo da petição inicial e Juros de 1% ao mês desde a sentença. Bem como condeno o banco réu a proceder na totalidade os valores descontados de forma simples, haja vista não ter dolo na cobrança, cujo valor é austera em R$25.368,32 (vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos) e R$969,75 (novecentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), atualizados monetariamente pelo INPC e Juros de 1% ao mês desde a citação. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009..”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito – Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069261-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GILBERTO LINO DE ARRUDA - CPF: 523.212.231-20 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025